Tribunal: TJDFT
Processo: 0009167-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que não são favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.